Tribunal: STF
Processo: RE 109564
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABE A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO VERBETE 562 DA SÚMULA DESTA CORTE, SE NÃO PEDIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS. A CORREÇÃO PREVISTA NA LEI 6.899/81, SÓ É APLICÁVEL A PARTIR DA VIGÊNCIA DESTA. INOCORRÊNCIA COM A SÚMULA 562. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.